Tribunal: TJSP
Processo: 0031435-55.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido revisional indeferido.
I. Caso em Exame
Ronaldo de França Ramos foi condenado por tráfico de drogas, com pena inicial de 6 anos de reclusão em regime fechado, posteriormente reduzida para 2 anos e 6 meses em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A revisão criminal pleiteia absolvição por prova ilícita e

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido revisional indeferido.
I. Caso em Exame
Ronaldo de França Ramos foi condenado por tráfico de drogas, com pena inicial de 6 anos de reclusão em regime fechado, posteriormente reduzida para 2 anos e 6 meses em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A revisão criminal pleiteia absolvição por prova ilícita e desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, sem mandado judicial, configura fundada suspeita, legitimando a apreensão de provas.
III. Razões de Decidir
3. A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, baseada em denúncia e comportamento evasivo do réu, conforme jurisprudência do STF e STJ.
4. A condenação não contraria a evidência dos autos, havendo prova suficiente da materialidade e autoria delitiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indeferido o pedido revisional.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621.
Lei no 11.343/06, art. 33, §4o.
Lei no 13.022/14, art. 5o.
Lei no 13.675/18.
Jurisprudência Citada:
STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023.
STJ, EDcl no RHC 180337 / MG, Rel. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024.
STF, ADPF 995/DF, Plenário, DJe 09.10.2023.
STJ, HC n. 742.941/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09.08.2022.